Tribunal: TJDFT
Processo: 0005001-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRESENTES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANTIDA. FRAÇÃO 1/8. ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. PRIVILÉGIO. APLICADO. TEMA 1139 DO STJ. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONSECTÁRIOS.
I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.
II - Se os agentes realizaram campanas por meses, observando que um dos réus ia com frequência à residência do outro, apreendendo com ele um quilo de maconha após sair do local, verificam-se as fundadas suspeitas de que o segundo réu seria o fornecedor, o que justificou concretamente a busca no local, não havendo qualquer nulidade.
III - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando as declarações firmes e coesas dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante, demonstram que a grande quantidade de maconha encontrada na posse de ambos se destinava à difusão ilícita.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V - Inviável a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando as circunstâncias da prisão em flagrante, com apreensão de grande quantidade de substância entorpecente, balanças de precisão e anotações típicas do tráfico, evidenciam que a droga se destinava ao comércio ilícito e não ao mero consumo pessoal.
VI - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, ao proporcionar o ganho pecuniário necessário para a mantença do vício.
VII - O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo, se consumando com a prática de quaisquer das condutas enumeradas no núcleo, no caso, transportar, trazer consigo e armazenar, e não apenas quando ocorre venda direta para usuários.
VIII - Considerando a grande quantidade de maconha apreendida, a demonstrar maior gravidade da conduta, escorreita a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 da LAD,
IX - Ausente critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
X - Não se reconhece a confissão quando o réu nada declara a respeito dos fatos, deixando de colaborar para a elucidação deles.
XI - No recente julgamento do REsp 1977027/PR, foi estabelecida a seguinte tese no tema repetitivo no 1139: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
XII - Assim, ainda que o réu responda outra ação penal pelo mesmo fato, não havendo outros elementos concretos nos autos que indiquem sua dedicação à atividade criminosa, ele deve ser beneficiado com o privilégio.
XIII - A quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração mais adequada para a redução da pena na forma do art. 33, § 4o, da LAD, desde que não observada na primeira etapa.
XIV - Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos, parcialmente provido o do réu ELTON JOHN e desprovido o do réu HENRIQUE.